Tribunal: STF
Processo: HC 110046
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Condenação com base na antiga lei de drogas. Pretendida aplicação retroativa do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 sobre a pena cominada ao paciente com base na Lei nº 6.368/76. Possibilidade assentada no julgamento Plenário do RE nº 596.152/SP, Relator para acórdão o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/2/12. Ordem concedida.



    1. A pretendida aplicação retroativa do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 sobre a pena cominada com base na Lei nº 6.368/76 encontra amparo em julgado proferido pelo Tribunal Pleno no RE nº 596.152/SP, Relator para acórdão o Ministro Ayres Britto.



    2. Ordem concedida de ofício para determinar ao Juízo de origem que, considerando as circunstâncias do caso, analise a possibilidade de aplicação retroativa do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 sobre a pena cominada ao paciente com base na Lei nº 6.368/76.